Tribunal: TJMT
Processo: 1034780-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034780-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.351.428/0001-47 (EMBARGANTE), BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.834.039/0002-01 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (EMBARGANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Recuperação judicial. Prorrogação do stay period. Art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com redação da Lei no 14.112/2020. Acórdão que afastou nova prorrogação além do limite legal de 360 dias. Alegação de omissão quanto à ausência de culpa da recuperanda, designação de assembleia geral de credores e aplicação do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). Inexistência de vícios. Fundamentação clara quanto à necessidade de deliberação expressa da assembleia para extensão do prazo. Precedente qualificado do STJ adotado como fundamento determinante. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar nova prorrogação do stay period, reconhecendo a impossibilidade de extensão do prazo de suspensão das ações e execuções para além do limite legal de 360 dias, sem deliberação expressa da Assembleia Geral de Credores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a inexistência de culpa das recuperandas pela demora processual; (ii) a designação de Assembleia Geral de Credores; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da flexibilização excepcional do stay period; (iv) a interpretação sistemática dos arts. 6o, § 4o, e 47 da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, assenta que a prorrogação do stay period além do limite legal de 360 dias depende de deliberação da Assembleia Geral de Credores, independentemente da ausência de culpa da recuperanda pela mora ou da existência de data designada para o conclave.

5. A discordância da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado, amparada em precedentes do STJ e na legislação de regência (Lei no 11.101/2005), não autoriza a oposição de aclaratórios, revelando nítido intuito de rejulgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as teses jurídicas suscitadas.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES, BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CENTRO OESTE SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1034780-92.2025.8.11.0000, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida na Recuperação Judicial no 1014107-06.2024.8.11.0003, deu provimento ao recurso para afastar a nova prorrogação do stay period, entendendo pela impossibilidade de extensão do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 (cf. id. no 345204873).

Nas razões dos aclaratórios, os embargantes apontam omissão relevante no acórdão, sustentando que o julgado deixou de enfrentar fundamentos expressamente deduzidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Afirmam que não houve manifestação específica acerca da inexistência de culpa das recuperandas pela dilação temporal verificada no processamento da recuperação judicial, tampouco quanto ao fato de já se encontrar designada Assembleia Geral de Credores, circunstância que, segundo defendem, caracterizaria situação excepcional apta a justificar a prorrogação do stay period.

Aduzem que o acórdão não examinou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite, em hipóteses excepcionais, a flexibilização do prazo de suspensão das ações e execuções quando ausente desídia da recuperanda e presente risco de frustração da deliberação do plano de recuperação. Invocam, como paradigma, o julgamento do AgInt no REsp 2.150.474/GO, no qual se reconheceu a possibilidade de prorrogação para evitar a frustração de assembleia já designada. Sustentam que o julgado embargado não distinguiu o caso concreto daquele precedente nem justificou eventual afastamento do entendimento consolidado.

Apontam, ainda, omissão quanto à necessária interpretação sistemática do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 em conjugação com o art. 47 do mesmo diploma legal. Argumentam que a decisão limitou-se à leitura isolada do dispositivo que disciplina o prazo do stay period, sem proceder à ponderação com os princípios da preservação da empresa, da função social e da máxima efetividade do processo recuperacional. Defendem que a regra do stay period constitui instrumento voltado à concretização da finalidade maior da recuperação judicial, não podendo ser aplicada de forma estritamente cronológica quando presente situação excepcional.

Sustentam que a ausência de enfrentamento desses fundamentos compromete a fundamentação do acórdão, nos termos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, e inviabiliza o adequado prequestionamento para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca da inexistência de culpa das recuperandas, da aplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre flexibilização excepcional do stay period, da leitura conjugada dos arts. 6o, § 4o, e 47 da Lei no 11.101/2005 e da incidência dos princípios da preservação da empresa e da função social. Subsidiariamente, pleiteiam o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados e, caso reconhecida a omissão, a atribuição de efeitos infringentes para admitir a prorrogação excepcional do stay period (cf. id. n° 347811374).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (cf. id. n° 347460884).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante à alegada omissão sobre a inexistência de culpa das recuperandas pela mora processual e a designação da Assembleia Geral de Credores, verifica-se que o acórdão embargado

tratou a questão sob a ótica da estrita legalidade imposta pela Lei no 14.112/2020. A fundamentação do julgado foi clara ao estabelecer que, independentemente da aferição de culpa pela demora, a prorrogação do
stay period
para além do teto de 360 dias (180 dias iniciais mais uma única prorrogação de igual período) exige, como condição
sine qua non
, a deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores.

O acórdão consignou que, no caso concreto, não houve tal deliberação prévia autorizando a extensão, o que torna a medida judicial de prorrogação uma indevida ingerência, apartada das disposições legais.

O fato de haver data designada para o conclave, circunstância posterior ao exaurimento do prazo legal, não tem o condão de convalidar a extensão da blindagem que não observou o requisito legal da aprovação pelos credores, razão pela qual a tese da ausência de desídia das devedoras não possui a relevância jurídica pretendida para afastar a regra proibitiva do artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, conforme a ratio decidendi adotada.

Quanto à suposta omissão relativa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a flexibilização do prazo, o acórdão recorrido fundamentou-se expressamente em precedente qualificado e recente da Corte Superior (REsp 2.057.372/MT), que consolida o entendimento de que a extensão além da prorrogação legal somente é possível mediante deliberação da assembleia.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e jurisprudências trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. A adoção de tese jurídica contrária à defendida pelas embargantes, amparada em precedente específico do STJ citado no corpo do voto, não configura omissão, mas sim exercício do livre convencimento motivado.

Logo, a divergência de interpretação jurisprudencial entre o que defendem as partes e o que decidiu o colegiado desafia recurso próprio, não sendo os aclaratórios a via adequada para fazer prevalecer os precedentes que a parte entende mais favoráveis à sua tese.

No que se refere à alegada falta de interpretação sistemática com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005 e os princípios da preservação da empresa e da função social, o julgado foi cristalino ao ponderar que a prorrogação indefinida do período de blindagem, sem respaldo legal ou deliberação assemblear, compromete o equilíbrio processual e gera insegurança jurídica.

O princípio da preservação da empresa não constitui salvo-conduto para o descumprimento de prazos peremptórios estabelecidos pelo legislador reformador de 2020, que buscou justamente evitar a eternização do
stay period
em prejuízo dos credores.

O julgado embargado concluiu que a proteção à atividade empresarial encontra limites nas regras objetivas do procedimento concursal, de modo que a não observância do limite de 360 dias, sem o aval dos credores, fere a legalidade, não podendo o princípio genérico do artigo 47 sobrepor-se à regra específica e proibitiva do artigo 6o, § 4o, sob pena de esvaziar a eficácia da norma cogente.

Denota-se, pois, que as embargantes buscam, na verdade, a revisão do mérito da decisão que lhes foi desfavorável, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026